Tribunal: TJMT
Processo: 0023353-75.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023353-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M A SCHOFFEN - INDUSTRIA E COMERCIO DE REFEICOES - ME - CNPJ: 07.492.423/0001-15 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), JULIA PINTO COELHO DE OLIVEIRA GALINDO - CPF: 930.671.271-53 (APELANTE), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MARINA PEREIRA PINTO - CPF: 418.773.497-04 (APELANTE), MARINA PEREIRA PINTO - CPF: 418.773.497-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CHEQUE PRESCRITO E ENDOSSADO – PORTADOR DO CHEQUE CIENTE DO DESACORDO COMERCIAL – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, admite-se a discussão da
causa debendi
instaurada por meio de embargos à monitória, sendo oponível ao endossatário as exceções pessoais relativas ao emitente quando demonstrada a má-fé daquele que adquiriu a cártula ciente dos vícios do negócio jurídico que deu causa à emissão do título.

A boa-fé do possuidor do cheque é presumida, de modo que as exceções pessoais relativas ao emitente somente podem ser opostas contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título (artigo 25 da Lei no. 7.357 /85 - Lei do Cheque).

O cheque é dotado de autonomia e abstração, mas tais princípios não são absolutos, podendo ser afastados diante da aquisição do título por portador ciente de sua inexigibilidade, circunstância essa verificada no caso concreto. Isso porque o endosso é posterior à devolução dos cheques pelo motivo 21 (cheque sustado ou revogado), de modo que a prévia ciência da sustação afasta a presunção de boa-fé na aquisição dos títulos. Logo, o endossatário procedeu de má-fé no recebimento dos cheques sustados e ajuizamento da monitória, pois a sustação pressupõe a existência de desacordo comercial entre o emitente e o beneficiário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0023353-75.2014.8.11.0041

APELANTE: JULIA PINTO COELHO DE OLIVEIRA GALINDO

APELADO: M A SCHOFFEN - INDUSTRIA E COMERCIO DE REFEIÇÕES - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIA PINTO COELHO DE OLIVEIRA GALINDO
, contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Monitória no. 0023353-75.2014.8.11.0041, ajuizada por
M A SCHOFFEN - INDUSTRIA E COMERCIO DE REFEICOES - ME
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios, e por consequência, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$9.294,48 (nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data prevista para pagamento, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, condenando a parte requerida apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença violou seu direito à ampla defesa e que houve cerceamento de defesa, pois não foi realizada a devida análise do incidente de falsidade documental, tendo em vista que os cheques foram adulterados após a sustação.

Quanto ao mérito propriamente dito, alega que os títulos foram emitidos originalmente para pagamento de um serviço de marcenaria contratado junto à empresa J.S. Comércio - JIN Service, que não foi prestado, razão pela qual os cheques foram sustados antes da data programada para pagamento.

Argumenta que a apelada não demonstrou a relação comercial entre as partes e que a simples posse dos cheques não basta para presumir sua boa-fé.

Afirma que a decisão desconsiderou a ausência de vínculo entre as partes ou negócio jurídico que justificasse o endosso e a cobrança dos valores, bem como a comprovação de que a sustação foi legítima e informada ao banco antes da apresentação dos cheques para pagamento.

Destaca que os quatro cheques foram originalmente programados para pagamento entre janeiro a abril de 2012, mas foram sustados antes dessas datas devido a um desacordo comercial com o beneficiário original.

Explica que a empresa apelada, mesmo ciente da sustação, depositou os cheques em momentos distintos, sendo o último apenas em novembro de 2013, quase dois anos após a data original de vencimento. Esse lapso temporal expressivo entre a emissão dos cheques, a sustação e a tentativa de cobrança pela apelada seria um indicativo de que o portador sabia que os cheques não poderiam ser pagos e, mesmo assim, tentou usá-los para fins de cobrança judicial, caracterizando sua má-fé.

Aponta também que a demora na distribuição da ação monitória, que só ocorreu em maio de 2014, reforça esse argumento, pois indicaria que a apelada teria esperado um longo período antes de tentar cobrar os valores judicialmente, mesmo sabendo da sustação anterior.

Salienta que na decisão de Id. 156733148, o magistrado não supriu a omissão alegada, tampouco analisou os documentos que comprovam a falsificação dos cheques.

Argumenta que a boa-fé do possuidor do título não pode ser presumida quando há indícios de fraude e má-fé no endosso posterior à sustação, devendo ser analisada a
causa debendi
.

Diante disso, a recorrente requer: a) a anulação da sentença em razão do cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do incidente de falsidade documental e produção das provas pertinentes; b) caso não seja anulada a sentença, que seja a mesma reformada para julgar improcedente a ação monitória, reconhecendo-se a má-fé praticada pela apelada (endosso posterior à devolução pela instituição financeira) e a prévia ciência da sustação antes do recebimento das cártulas (Id. 267806787).

As contrarrazões foram ofertadas, refutando preliminarmente a alegação de cerceamento de defesa, pois não há necessidade de comprovação da relação negocial subjacente na ação monitória baseada em cheque prescrito, conforme entendimento consolidado do STJ e da Súmula 531.

De outro lado, pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a sentença recorrida analisou corretamente todos os aspectos da controvérsia e que não há qualquer prova de fraude ou falsidade documental nos cheques.

Afirma que a apelante não nega a emissão dos cheques, mas apenas que teriam sido repassados indevidamente a terceiros, o que não afasta a sua responsabilidade.

Destaca que os cheques foram endossados e circulados de forma legítima, sendo que a jurisprudência reconhece a autonomia dos títulos de crédito e a impossibilidade de oposição de exceções pessoais contra terceiros de boa-fé.

Argumenta que a alegação de inexistência de vínculo comercial não impede a cobrança dos valores, pois a transferência dos cheques se deu por endosso regular.

Afirma que a apelante não produziu prova suficiente da sua suposta má-fé e que a sentença corretamente reconheceu a legitimidade do portador dos cheques.

Requer, ao final, que seja negado provimento ao recurso, com a consequente manutenção integral da sentença, e que a apelante seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 267806791).

O preparo foi recolhido (Id. 267806789).

Pedido de sustentação oral realizado por ambas as partes nos Ids. 271442896 e 272670888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do CPC.

Como relatado, trata-se de ação monitória ajuizada por
M A SCHOFFEN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFEIÇÕES - ME
em face de
JÚLIA PINTO COELHO DE OLIVEIRA GALINDO
e
MARINA PEREIRA PINTO
, visando à cobrança de R$ 9.294,48 referentes a cheques emitidos e posteriormente sustados.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, reconheceu a ilegitimidade passiva de Marina Pereira Pinto e julgou improcedentes os embargos monitórios e, nos termos do art. 487, I, do CPC, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$9.294,48 (nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC desde a data prevista para pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, condenou a ré Júlia Pinto Coelho de Oliveira Galindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Inicialmente, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de origem não analisou o incidente de falsidade documental suscitado nos autos.

Afirma que os cheques foram adulterados após a sustação, de modo que a apelada não pode ser considerada portadora de boa-fé, já que tinha ciência de que os títulos haviam sido cancelados por desacordo comercial antes de sua circulação.

Ocorre que o magistrado de origem analisou os documentos e fundamentos apresentados pelas partes e proferiu decisão devidamente fundamentada, atendendo ao comando do artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige a motivação das decisões judiciais.

Ainda que a apelante alegue que o incidente de falsidade documental não foi objeto de análise aprofundada, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada nos autos, sendo possível ao juízo de primeiro grau formar sua convicção com base nos elementos probatórios disponíveis.

Ademais, a apelante teve oportunidade de produzir e apresentar provas, e o indeferimento de diligências que o julgador entende desnecessárias não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento deste Sodalício.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGÓCIO SUBJACENTE E DA ENTREGA DO PRODUTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
” (art. 371, parágrafo único, do CPC). Não há como reconhecer a legitimidade da cobrança se a Nota Fiscal anexada no processo não contém assinatura de recebimento e não há demonstração de negócio jurídico subjacente nem da entrega do produto.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001411-05.2019.8.11.0005, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

Dessa forma, inexistindo prejuízo concreto à parte e tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, a controvérsia reside na verificação da exigibilidade dos cheques apresentados pela autora apelada, à luz dos princípios que regem os títulos de crédito, em especial a autonomia e abstração, contrapostos à possibilidade de oposição de exceções pessoais ao portador quando há indícios de má-fé.

Sabe-se que o cheque prescrito constitui documento hábil a embasar demanda monitória, uma vez que, apesar de perdida a eficácia de título executivo, remanesce a presunção de que o crédito representado no cheque existe e é exigível. Nesse sentido é o enunciado de Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, prevendo que
“É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”
.

O cheque prescrito, apesar de desprovido de eficácia executiva, mantém os atributos dos títulos de crédito, como, por exemplo, os princípios da cartularidade, autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.

Ademais, é admissível o ajuizamento de ação monitória para cobrança de título, sem que seja necessária a indicação da causa debendi (contrato que originou a obrigação/dívida). Além disso, o Enunciado no. 531 de súmula do STJ diz que
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
.

Assim, como regra, a causa que deu origem à emissão do título de crédito (cheque) é irrelevante para ajuizamento de ação monitória para discutir valor nele contido.

Em outro âmbito, ao devedor é dado o direito de opor embargos à monitória, para que realize prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Tem-se, ainda, que, via de regra, aquele que emite o cheque não pode se utilizar de exceções pessoais oponíveis ao credor originário, para se eximir da obrigação perante terceiro de boa-fé, portador do título de crédito. Nesse aspecto, é caso de aplicação dos princípios da autonomia, da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, e, como regra, o da abstração.

Por sua vez, o art. 25 da Lei no. 7.357/85 (Lei do Cheque), diz que
“quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores,
salvo se o portador o adquiriu
”
.

No mesmo sentido, dispõem os artigos 915 e 916, conscientemente em detrimento do devedor ambos do CC/02. Veja:

“Art. 915. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou de representação no momento da subscrição, e à falta de requisito necessário ao exercício da ação.”

“Art. 916.
As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé
.”

Dessa forma, o pelo princípio da abstração, consectário do Princípio da Autonomia, segundo anota Waldirio Bulgarelli,
“é requisito fundamental para a circulação dos títulos de crédito. Por ela o seu adquirente passa a ser titular de direito autônomo, independente da relação anterior entre os possuidores. Em consequência, não podem ser oponíveis ao cessionário de boa-fé as exceções decorrentes da relação extracartular, que eventualmente possam ser opostas ao credor originário”
(BULGARELLI, Waldirio, Títulos de crédito. 17a ed., São Paulo: Atlas, p. 66).

Sendo assim, considerando que a abstração não é absoluta, deve ser afastada a sua aplicação sempre que se constar a má-fé do portador do título. Essa má-fé é caracterizada nas seguintes situações: a) quando o credor participou do negócio; b) quando o credor tem conhecimento dos vícios do negócio jurídico; ou c) quando o credor deveria ter conhecimento dos vícios da transação.

Feito esse registro conceitual, consta dos autos que a requerida apelante emitiu os cheques de números 946, 947, 948, 949, 950 e 951, programados para pagamento em 20/11/2011, 20/12/2011, 20/01/2012, 20/02/2012, 20/03/2012, 20/04/2012, em favor da empresa J.S. Comércio - JIN Service, para pagamento por um serviço de marcenaria contratado, mas que, segundo ela, jamais foi prestado.

Nota-se que a emissão dos cheques estava diretamente ligada à obrigação contratual descumprida pelo fornecedor.

Os cheques objeto da ação monitória são os de no. 948, 949, 950 e 951, no valor
total
de R$5.340,00 (cinco mil, trezentos e quarenta reais).

Infere-se dos fólios que diante do inadimplemento contratual da empresa J.S. Comércio - JIN Service, em
05/01/2012
a requerida apelante sustou os cheques antes das datas programadas para pagamento, motivo pelo qual questiona sua exigibilidade na ação monitória movida pela apelada M.A. Schoffen - Indústria e Comércio de Refeições - ME.

Inicialmente, há que se concordar com a parte apelada quando alega que o cheque é título de crédito autônomo, independente e abstrato, e que, por tais características, ao entrar em circulação por endosso, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa.

E foi nesse sentido que a Lei no. 7.357/85, em seu artigo 13, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração, ao dispor que “
as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
”, cuja norma, portanto, trata exatamente da eficácia per si do título em relação ao negócio jurídico subjacente, implicando verdadeiro desligamento do cheque do negócio que deu origem a sua emissão.

O dispositivo legal consagra a autonomia do cheque, garantindo que sua circulação não esteja necessariamente vinculada à relação subjacente que deu origem à sua emissão.

Contudo, essa prerrogativa não é
absoluta
, pois a própria norma prevê a possibilidade de oposição de exceções se for demonstrado que o portador adquiriu o título
ciente
de que estava prejudicando o devedor original, pois assim prevê expressamente o já citado artigo 25 da Lei no. 7357/85,
verbis
:

“Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores,
salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.”

No caso concreto, há elementos que indicam a existência de má-fé da parte autora apelada na tentativa de cobrança dos cheques.

Digo isso porque a prova documental constante dos autos demonstra que a requerida apelante sustou os cheques antes da data programada para pagamento, ou seja, em
05/01/2012
(Id. 267806787 - Pág. 4), o que evidencia sua intenção clara de impedir que os títulos fossem utilizados em razão do descumprimento do contrato com a empresa J.S. Comércio - JIN Service.

A respeito da relação comercial entre as partes, a apelada limitou-se a invocar a posse dos cheques como justificativa para sua cobrança.

A análise dos extratos bancários juntados aos autos, bem como das microfilmagens dos cheques apresentadas, é possível concluir que
quando os cheques foram depositados para crédito no banco não havia qualquer carimbo identificando a empresa autora recorrida como beneficiária dos valores
(Id. 267806787 - Pág. 10/13).

Esse fato é de extrema relevância, pois indica que os cheques foram inicialmente emitidos em favor de terceiro e que
somente após a devolução pelo banco houve a inserção dos carimbos
, presumivelmente para conferir aparência de legitimidade à posse da parte apelada.

Tal circunstância compromete a presunção de boa-fé do portador, pois demonstra uma possível tentativa de simular a regularidade da circulação das cártulas, conferindo-lhe titularidade sobre valores que originalmente não lhe eram destinados.

Ademais, os autos também revelam que a parte autora apelada optou por depositar os cheques em momentos distintos, sendo o último apenas em novembro de 2013.

Esse fato também corrobora que a apelada tinha plena ciência da sustação e, mesmo assim, manteve os cheques em seu poder por quase dois anos antes de ingressar com a ação monitória.

A jurisprudência é clara no sentido de que, quando há indícios de que o portador adquiriu o título ciente de vícios na sua origem, é possível afastar a presunção de boa-fé e opor exceções pessoais ao pagamento.

No caso concreto, a apelada não apenas tinha ciência da sustação, como também retardou propositalmente a apresentação dos cheques para cobrança, tentando evitar que a apelante pudesse contestar sua exigibilidade de imediato. Esse comportamento é incompatível com a presunção de boa-fé e justifica o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, impõe um dever de conduta leal e transparente entre as partes, o que claramente não foi observado pela apelada.

O princípio da função social do contrato, por sua vez, exige que a circulação de títulos de crédito não se transforme em instrumento de abuso ou enriquecimento sem causa, o que ocorreria caso fosse permitida a cobrança de cheques cuja origem e exigibilidade são manifestamente questionáveis.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS –
PORTADOR CONHECEDOR DO MALSUCEDIDO NEGÓCIO ENVOLVENDO A EMITENTE E A CREDORA NOMINADA NO TÍTULO –
MÁ-FÉ CARACTERIZADA
– DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – CABIMENTO – TÍTULO NOMINAL À PESSOA JURÍDICA – ASSINATURA NO VERSO DO CHEQUE SEM A RESPECTIVA IDENTIFICAÇÃO – ENDOSSO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cheque é título de crédito autônomo, independente e abstrato, e, por tais características, ao entrar em circulação por endosso, se desvincula do negócio jurídico que lhe deu causa, tornando inviável ao devedor opor exceções pessoais ao portador, exceto comprovada a má-fé deste, conforme artigo 25 da Lei no. 7.357/85 (Lei do Cheque).
A evidência da má-fé do portador da cártula bancária decorre do conhecimento que revela ter acerca do desacerto comercial envolvendo a empresa emitente do título e a credora originária do cheque antes da propositura da demanda executiva
. Lado outro, em se tratando de cheque nominal à pessoa jurídica e não constatada a validade do suposto endosso, o portador do título não está apto a exigir-lhe o cumprimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10028844420218110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS – CHEQUES ENDOSSADOS – INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS
– AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONFIGURADA – CAUSA DEBENDI – DISCUSSÃO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
O simples conhecimento, pelo terceiro, da existência de fato oponível ao credor anterior do título, já é suficiente para caracterizar a má-fé
. A iterativa jurisprudência desta Corte admite a fundamentação per relationem, pela qual o julgador se vale de motivação contida em ato judicial anterior e, especialmente, em fundamentação de parecer ministerial, como razão de decidir.”
(Ap 68482/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015)

No mesmo trilhar é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“MONITÓRIA. CHEQUE EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LACTICÍNIOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO DEMANDANTE. PRETENSO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A CAUSA DEBENDI. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SE MOSTRA CORRETA NO CASO SOB EXAME. PORTADOR DOS CHEQUES QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, PORQUANTO FIGURAVA COMO REPRESENTANTE COMERCIAL. FARTO SUBSTRATO PROBATÓRIO A INDICAR QUE ESTE TINHA PLENA CIÊNCIA DE QUE AS CÁRTULAS TERIAM SIDO SUSTADAS ANTE O DESACORDO COMERCIAL. BOA-FÉ DERRUÍDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PERFECTIBILIZADA.

De fato, é medida excepcional a discussão da causa debendi do título de crédito, em decorrência da característica da autonomia vinculada a este, porquanto se desvincula do negócio jurídico subjacente.

Todavia, deve-se conhecer a inexistência do débito, quando as provas colacionadas no caderno processual são hábeis a demonstrar que o portador dos cheques, responsável por intermediar o negócio jurídico a eles atrelados, tinha plena ciência de que este teria sido sustado por desacordo comercial, uma vez que as mercadorias não teriam sido entregues.

HONORÁRIOS RECUSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. A teor do Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 00112622820088240064 São José 0011262-28.2008.8.24.0064, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO E PRESCRITO. ENDOSSO POSTERIOR À DEVOLUÇÃO MOTIVADA NA SUSTAÇÃO. CAUSA DEBENDI. EXCEÇÃO PESSOAL. OPONIBILIDADE AO ENDOSSATÁRIO. MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, admite-se a discussão da causa debendi instaurada por meio de embargos à monitória, sendo oponível ao endossatário as exceções pessoais relativas ao emitente quando demonstrada a má-fé daquele que adquiriu a cártula ciente dos vícios do negócio jurídico que deu causa à emissão do título.

2. A boa-fé do possuidor do cheque é presumida, de modo que as exceções pessoais relativas ao emitente somente podem ser opostas contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título (artigo 25 da Lei 7.357/85 - Lei do Cheque).

3. O endosso é posterior à devolução dos cheques pelo motivo 21 (cheque sustado ou revogado). A prévia ciência da sustação afasta a presunção de boa-fé na aquisição dos títulos. O endossatário procedeu de má-fé no recebimento dos cheques sustados e ajuizamento da monitória, pois a sustação pressupõe a existência de desacordo comercial entre o emitente e o beneficiário.

4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”
(TJ-DF 07335986520198070001 DF 0733598-65.2019.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – Cheques Sustados – Circulação posterior - Relação jurídica original não concretizada – Inoponibilidade de exceções – Terceiro – Boa-fé não comprovada – Elementos dos autos que comprovam que o terceiro recebeu os cheques quando já constava restrição ao pagamento –
É vedado ao terceiro, que recebeu cheque sustado, alegar em seu favor o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais opostas pelo emitente se, no momento em que se apossou dos títulos, tinha conhecimento da existência de obstrução de pagamento em razão de desacordo comercial havido entre as partes que integraram a relação jurídica primitiva
- Sentença mantida – Sucumbência majorada - Apelo desprovido.”
(TJ-SP 10110184820178260602 SP 1011018-48.2017.8.26.0602, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 08/08/2018, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2018) (destaquei)

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença, reconhecendo-se a inexigibilidade dos cheques apresentados pela parte autora apelada, uma vez que a requerida apelante comprovou (art. 373, II, CPC) que os títulos foram sustados de forma legítima e que a recorrida adquiriu os cheques ciente dessa circunstância, afastando-se, assim, a presunção de boa-fé que fundamentaria a cobrança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, para o fim de acolher os embargos monitórios e, com isso, julgar improcedente a ação monitória, reconhecendo-se a inexigibilidade dos títulos e para afastar qualquer obrigação da apelante ao pagamento dos respectivos valores cobrados.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença (10%), para condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, e de ofício, altero a base de cálculo para que incida sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025